Tribunal: TJES
Processo: 5001070-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001070-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001070-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de
antecipa
ção da tutela recursal
interposto contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de
D
ireito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros
Públicos e Meio Ambient
e de Vila Velha

que,
nos autos da a
ção ordinária,

in
deferiu

o
pedido
de tutela de urgência
formulado
pelo Ministério Púbico Estadual
em favor d
e
Luiz André Fernandes Nóbrega
,
p
ara inclus
ão em programa social - Residência Inclusiva (RI).

Das razões recursais, o Minist
ério Público Estadual
sustenta basicamente
:
(i)

pelos documentos dos autos
é possível aferir a urgência para inclusão de
Luiz André Fernandes Nóbrega
no
programa social - Residência Inclusiva (RI), uma vez que não tem necessidade de permanecer hospitalizado, especialmente por tratar-se de
questão social atinente ao direito de moradia, garantida às pessoas com deficiência, na forma do art. 31 da Lei nº
13.146/2015;
(ii)
não é razoável que o paciente
Luiz André Fernandes Nóbrega
continue a
ocupar leito do Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC) sem razão, eis que a situação de abandono familiar merece tratamento adequado pelo Poder Público;
(iii)
requer a antecipação da tutela e, no mérito, a reforma da decisão.

Deferida
a antecipação da tutela recursal no ID nº 2135346
.

C
ontrarrazões

no ID nº 2491970 pelo Estado do Espírito Santo aduzindo que caberia ao Município prestar a assistência social, sendo ilegítimo o Estado do Espírito Santo, devendo o feito ser extinto em relação a ele, negando provimento o agravo
.

Agravo Interno
interposto pelo Estado do Espírito Santo (ID nº 2499232) contra decisão unipessoal do Relator

Parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
(ID nº 2528177)
, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo Município de Vila Velha (ID nº 2614784) pelo desprovimento do agravo de instrumento e do agravo interno.

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001070-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA

V
OTO

Senhor Presidente.

O cerne da questão envolve-se na pretensão do Ministério Público em promover o acolhimento institucional de Luiz André Fernandes Nóbrega em programa de residência inclusiva.

Narra a inicial na origem que o sr. Luiz André Fernandes Nóbrega sofreu acidente automobilístico e encontra-se hospitalizado desde 25.10.2016, tendo passado por tratamentos médicos no Hospital Silvio Avidos em Colatina e que atualmente se encontra acamado, gastrotomizado, traqueostomizado, com diversas sequelas neurológicas, sem poder se comunicar (ID nº 2123868).

E diante da fragilidade de vínculos familiares, encontra-se em situação de total desamparo, se
n
do imprescindível a inclusão no Serviço
de Acolhimento Institucional, na modalidade
Resid
ência Inclusiva.

Em exame liminar, o Desembarg
ad
or Relator Ewerton Sc
h
wab Pinto Júnior deferiu a medida antecipatória para que o favorecido fosse
incluído
no programa de acolhimento
Institucional na modalidade
Residência Inclusiva
(RI),
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Pois bem.

No que se refere à alegação de
ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo,
esta se baseia na descentralização das políticas públicas referentes à assistência social, cabendo a cada ente a atuação dentro de sua esfera. Contudo, verifica-se que na hipótese, deve-se aplicar a teoria da asserção, ou seja à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.

Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
.” Precedentes. (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

Além do mais, como reforço de argumentação, há de se ressaltar o caráter solidário das ações de assistência social, especialmente naqueles casos que envolvam o direito à saúde. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça (ID nº 2528177): “
No presente caso, embora amplamente salientado que a demanda envolve prestação típica da assistência social – a oferta da residência inclusiva – sobressai a necessidade de amparo à saúde do paciente, o qual, diante de seu quadro fartamente detalhado nos autos, necessita de cuidados especiais.”

Assim, aplica-se ao caso o paradigma estampado no TEMA 793 do STF, notadamente a questão atinente a repartição de competência do ente federado deverá ser aferido em fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido:

TEMA 793/STF
: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Portanto,
legítimo o Estado do Espírito Santo.

Noutro giro, analisando a questão principal -
exame dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência concernente na inclusão
Institucional na modalidade
Resid
ência Inclusiva
(RI) -

deve-se destacar que pa
ra
seu
deferimento
é necessário o preenchimento dos requisitos constantes na Portaria nº 050-S da SETADES (S
ecretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
) de 15 de agosto de 2018.
Senão vejamos:

Art. 1º
Definir os critérios de inserção de usuários no Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Residência Inclusiva (RI), destinados a Jovens e Adultos com deficiência, com idades entre 18 a 59 anos completos, de ambos os sexos, que estejam em situação de dependência.
§1º
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme Lei 13.146 de 06 de julho de 2015.
§2º
Considera-se “situação de dependência” aquela que afeta as capacidades das pessoas com deficiência que, em interação com as barreiras, limitam a realização das atividades e restringem a participação social, demandando cuidados de longa duração.
Art. 2º
A capacidade de atendimento de cada Residência Inclusiva será de até 10 (dez) jovens e adultos com deficiência, sendo vedada a extrapolação dessa capacidade, conforme as Orientações sobre o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residências Inclusivas.
Art. 3º
Para a inserção de novos acolhidos nestas RI’s são necessárias a observância dos seguintes critérios:
I
. Ser provenientes de municípios de Pequeno Porte I e II considerando prioritariamente as gestões Inicial e Básica. Serão considerados os municípios que não possuam incidência da demanda e porte que justifique a disponibilização do serviço em seu âmbito;
II.
Serão atendidos jovens e adultos com deficiência, com idades entre 18 a 59 anos completos, de ambos os sexos, que estejam em situação de dependência, prioritariamente beneficiários do Benefício de Prestação ContinuadaBPC, sem cuidados parentais por situação de rompimento de vínculos familiares, sem condições de autossustentabilidade e situações de violação de direito, conforme consta nas Orientações Técnicas Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência ofertados em Residências Inclusivas;
III
. Possuir relatórios fundamentados, conforme modelo no Anexo II, emitidos pelas equipes técnicas dos equipamentos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social/ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (CREAS/PAEFI), e na sua ausência pelo Centro de Referência de Assistência Social/ Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS/PAIF) do município de origem do usuário, explicitando a situação sociofamiiar do usuário, as intervenções e encaminhamentos realizados para preservação dos vínculos familiares e comunitários, o grau de autonomia para atividades da vida diária bem como plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida e os motivos para inserção do munícipe na RI, desde que esgotadas todas as possibilidades de inserção familiar ou permanência no território;
IV.
Possuir laudo médico atualizado, emitido por profissional especialista em Saúde mental, que constate a deficiência e identificando a Classificação Internacional de Doenças (CID10);
V.
Possuir avaliação atualizada da deficiência realizada por equipe de saúde multiprofissional e interdisciplinar com abordagem biopsicossocial, observando o disposto no §1º do art.2º da lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.
Parágrafo único
- Os critérios definidos por esta Portaria aplicam-se exclusivamente às Residências Inclusivas relacionadas a parceria formada por intermédio do Termo de Colaboração nº 9087/2017.
Art. 4º
As demandas para a inclusão nas RI’s serão encaminhadas oficialmente pelo gestor municipal de assistência social com a documentação necessária, conforme checklist - Anexo I, atentando para os critérios estabelecidos no art. 3º desta Portaria.
Art. 5º
A SETADES avaliará cada caso por meio da Equipe Técnica da Gerência de Proteção Social Especial - GPSE, que observará o cumprimento dos critérios acima descritos, emitindo parecer técnico que deverá ser homologado (a) pelo (a) Gestor (a) da SETADES.
Art. 6º
Não serão acolhidas nas RI’s, pessoas com transtornos mentais e dependências de substâncias psicoativas, tendo em vista a existência de Serviços para atender o público, conforme regulamenta as Portarias: Nº 3.088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011 e Nº 3.090, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 7º
Será vedada a inserção de pessoas com deficiência que possuam doenças que necessitem de assistência de saúde permanente nos espaços das RI’s. Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Portanto, entendo como preenchidos os requisitos legais,
amparad
o
na documentação colacionada neste recurso, especialmente no que tange a desnecessidade de manter o paciente L
uiz André Fernandes Nóbrega
ocupa
ndo um
leito
n
o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC),
e do
abandono d
e seus
familiares
.

Isso porque
o laudo médico (ID nº 2123868 – pag. 50), e o próprio parecer do NAT (ID nº
2123869
) convergem no entendimento de que a situação de abandono pela qual passa o paciente suso mencionado não se enquadra em situação hospitalar, mas sim
de

caráter
social.

Neste contexto, releva-se
omissão da Secretaria de Assistência Social de Vila Velha porque em resposta ao ofício da 4ª Promotoria de Vila Velha (ID nº 2123868 – pag. 34/37), reconhece-se a situação de abandono, mas
não
efetiva o acolhimento,
muito pelo contrário,
solicita que seja o Poder Público acionado para resolução da questão,
uma vez que encontra-se internado em hospital localizado em Cariaci
c
a
.

Assim,
verifica-
se
a falta de compreendimento das funções institucionais d
a
Secretaria
de Assistência
Social
do Município Canela Verde
, na medida que opinar que a Promotoria de Justiça viabilize junto ao Poder Público a inclusão do paciente em
programa de
Residência Inclusiva quando o órgão que se omite é o próprio
P
oder
P
úblico instituído que deveria dar resposta positiva para a solução da questão,
sobretudo porque estar internado em outro Município não o torna residente daquela localidade,
pois o vínculo domiciliar antes do acidente era a cidade de Vila Velha
.

Esse é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001235-28.2019.8.08.0037 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATOR: DESEMB. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO (Segredo de Justiça) EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUE NÃO DISPÕE DE CONDIÇÃO DE AUTOSSUSTENTABILIDADE E COM VÍNCULO FAMILIAR FRAGILIZADO OU ROMPIDO. LEI Nº 13.146/2015, ART. 31, §2º. PEDIDO DE INSERÇÃO/VAGA NO SERVIÇO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA A JOVEM INTERDITADA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA PORTARIA SETADES Nº 050-S/2018. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A deficiência mental da curatelada foi constatada por documentação médica, que, assim como os relatórios das equipes multidisciplinares, constatou a necessidade de sua inclusão no serviço de acolhimento institucional ofertado pelo ente estatal.
2. A Residência Inclusiva oferta serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, prioritariamente beneficiário de benefício de prestação continuada, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ou que estejam em processo de desinstitucionalização de instituições de longa permanência, precisamente o caso da curatelada, em conformidade com o Art. 31, §2º, da Lei 13.146/2015.
3. Segundo a Portaria nº 050-S, de 15/08/2018, da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social SETADES, a curatelada faz jus ao acolhimento institucional, pois: a) nos termos do Art. 1º, caput , possui idade entre 18 a 59 anos completos e está em situação de dependência; b) conforme o Art. 1º, §1º, é considerada pessoa com deficiência, pois tem impedimento de longo prazo de natureza (¿) mental, intelectual (...), o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme Lei 13.146 https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/205855325/lei-13146-15 de 06 de julho de 2015; c) de acordo com o Art. 1º, §2º, está situação de dependência, assim considerada aquela que afeta as capacidades das pessoas com deficiência que, em interação com as barreiras, limitam a realização das atividades e restringem a participação social, demandando cuidados de longa duração ; d) em conformidade com o Art. 3º, incisos: I, é proveniente de município de Pequeno Porte I e II ; II, está no grupo prioritário que recebe Benefício de Prestação Continuada-BPC, sem cuidados parentais por situação de rompimento de vínculos familiares, sem condições de autossustentabilidade e situações de violação de direito, conforme consta nas Orientações Técnicas Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência ofertado em Residências Inclusivas ; III, possui relatórios fundamentados emitidos pelas equipes técnicas dos equipamentos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social/ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (CREAS/PAEFI); IV, possui laudo médico atualizado, emitido por profissional especialista em Saúde mental, que constate a deficiência e identificando a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) ; V, possui avaliação atualizada da deficiência realizada por equipe de saúde multiprofissional e interdisciplinar com abordagem biopsicossocial; e) a curatelada não se encontra encartada nas vedações dos Arts. 6º e 7º da referida portaria, que impede o acolhimento de pessoas com transtornos mentais e dependências de substâncias psicoativas, tendo em vista a existência de Serviços para atender o público , ou que necessitem de assistência de saúde permanente nos espaços das RIs, pois possui retardo mental e faz uso de medicação controlada, o que não impede o acolhimento na residência inclusiva (valendo ressaltar que está inadequadamente abrigada na instituição que chegou quando ainda era menor). 4.Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES., 17 de novembro de 2020 . DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 037199000128, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem, para
DEFERIR

o pedido de tutela provis
ória, determinando, solidariamente, aos agravados que procedam a inclusão de
Luiz André Fernandes Nóbrega
no
Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade
Residência Inclusiva
(RI),
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Agravo Interno Prejudicado
. É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDIÁRIA DO ENTES FEDERADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. 1.
Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
.” Precedentes. (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).
2.

Além do mais, como reforço de argumentação,
há de se ressaltar o caráter solidário das ações de assistência social, especialmente naqueles casos que envolvam o direito à saúde.
3
.
A
ssim,
aplica-se ao caso o paradigma estampado no TEMA 793 do STF, notadamente

a questão atinente a repartição de competência do ente federado
deverá ser aferido
em fase de cumprimento de sentença
.

4.
O
exame dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência concernente na inclusão
Institucional na modalidade
Resid
ência Inclusiva
(RI)
deve-se

verificar
o preenchimento dos requisitos constantes na Portaria nº 050-S da SETADES (S
ecretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
) de 15 de agosto de 2018
.
5.
O
laudo médico (ID nº 2123868 – pag. 50), e o próprio parecer do NAT (ID nº
2123869
) convergem no entendimento de que a situação de abandono pela qual passa o paciente suso mencionado não se enquadra em situação hospitalar, mas sim
de

caráter
social.
6.

Neste contexto, releva-se
omissão da Secretaria de Assistência Social de Vila Velha porque em resposta ao ofício da 4ª Promotoria de Vila Velha (ID nº 2123868 – pag. 34/37), reconhece-se a situação de abandono, mas
não
efetiva o acolhimento,
muito pelo contrário,
solicita que seja o Poder Público acionado para resolução da questão,
uma vez que encontra-se internado em hospital localizado em Cariaci
c
a
.

Recurso conhecido e provido
.
Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.